Tribunal: TJPA
Processo: 0000750-60.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000750-60.2009.8.14.0021

APELANTE: ALBA MARQUES ARRAIS, MARCOS AUGUSTO PACHECO DE ARAUJO, MARINELIO MENEZES PEREIRA DE BARROS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CLÁUSULA DE BARREIRA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA FASES SUBSEQUENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA ANTECIPADA CASSADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por candidatos em ação ordinária contra o Estado do Pará, visando ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que os impediu de prosseguir no Concurso Público C-149 (Edital nº 04/2009) para o cargo de Delegado de Polícia Civil, com pedido de convocação para as fases subsequentes (incluído Curso de Formação na ACADEPOL) e, ao final, nomeação e posse, sob alegação de que obtiveram nota mínima na prova objetiva e teriam sofrido preterição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obtenção de nota mínima na prova objetiva, sem classificação dentro do quantitativo previsto em cláusula de barreira, assegura convocação para as demais fases do certame; (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária e imotivada apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo; (iii) determinar se a sentença é nula por ter mencionado cassação de tutela antecipada sem juntada/ciência da decisão correspondente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O edital prevê exigências cumulativas para avanço no certame (nota mínima e classificação dentro do número máximo de convocados), e a parte autora, embora alcance 7,0, não se classifica no contingente de convocáveis, diante de nota de corte indicada de 8,2.

A Administração estabelece validamente cláusula de barreira com critérios objetivos, como instrumento legítimo de racionalização e eficiência do concurso, sem ofensa, por si, à isonomia, sendo vedado ao Judiciário substituir a regra editalícia por critério diverso para convocação.

A alegação de preterição não se presume e exige demonstração concreta, inexistente nos autos, sobretudo quando não se desconstitui o fundamento central: a não classificação dentro da barreira editalícia.

Parte da argumentação recursal apoia-se em eventos e “casos-paradigma” não deduzidos na inicial, configurando inovação recursal incompatível com a estabilização objetiva da demanda.

A menção, na sentença, à cassação de tutela antecipada em agravo de instrumento não acarreta nulidade, e, ainda que abstraída, a conclusão permanece sustentada por fundamento autônomo suficiente: legalidade da cláusula de barreira e ausência de classificação apta a autorizar convocação.

Pareceres administrativos e a existência de turma de ACADEPOL voltada a candidatos sub judice, por si, não geram direito subjetivo aos apelantes, sem superação do requisito classificatório previsto no edital e reconhecido como válido.

A jurisprudência citada no voto reconhece a constitucionalidade/validade da cláusula de barreira e a obrigatoriedade de observância do edital, afastando direito líquido e certo quando o candidato não se classifica no recorte objetivo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de barreira prevista em edital, fundada em critérios objetivos de desempenho e classificação, condiciona legitimamente o avanço às fases subsequentes do concurso, não bastando a mera obtenção de nota mínima.

A não classificação do candidato dentro do quantitativo convocável mantém a situação como expectativa de direito, exigindo prova concreta de preterição arbitrária e imotivada para eventual conversão em direito subjetivo.

A inovação recursal baseada em fundamentos e paradigmas não deduzidos na inicial não afasta, por si, a legalidade da regra editalícia aplicada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739 (Tema 376), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014, DJe 03.10.2014; STJ, AgInt no RMS nº 72.978/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0707525-34.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 26.01.2023, pub. 09.02.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1065082-59.2024.8.26.0053, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5ª Câmara de Direito Público, j. 22.04.2025, pub. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Irresignados,
ALBA MARQUES ARRAIS, MARCOS AUGUSTO PACHECO DE ARAÚJO e MARINELIO MENEZES PEREIRA DE BARROS JUNIOR
, interpuseram
Recurso de Apelação (ID n° 27212057)
, alegando que ingressaram com Ação ordinária em face do Estado do Pará, objetivando, em síntese, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que os impediu de prosseguir no Concurso Público C-149 (Edital nº 04/2009) para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Alegam que foram aprovados na prova objetiva, obtendo notas iguais ou superiores à mínima exigida, qual seja, 7,0 (sete) pontos, razão pela qual faziam jus à convocação para as fases subsequentes do certame, o que não ocorreu de forma injustificada, configurando preterição indevida. Sustentaram que, diante dessa ilegalidade, foi concedida tutela antecipada determinando sua participação nas demais fases do concurso.

Asseveram que realizaram e foram aprovados no teste de aptidão física e no exame psicológico, contudo não foram convocados para o Curso de Formação da ACADEPOL, em descumprimento à decisão judicial vigente. Sustentaram, ainda, que o juízo de primeiro grau fundamentou a sentença na suposta existência de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que teria cassado a liminar, a qual jamais foi juntada aos autos ou sequer comunicada às partes, configurando omissão, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Defendem a ocorrência de violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que o Estado do Pará convocou, matriculou, nomeou e empossou outros candidatos do mesmo concurso, inclusive com notas inferiores às dos apelantes, em cumprimento a decisões judiciais e acordos, citando precedentes do TJPA e do STF que reconhecem o direito subjetivo à nomeação em casos de preterição arbitrária e imotivada.

Por fim, sustentam que não subsiste o argumento de limitação de vagas ou nota de corte, uma vez que tais critérios vêm sendo aplicados de forma desigual e seletiva pela Administração Pública, requerendo, assim, a reforma da sentença para garantir sua imediata convocação para a ACADEPOL, com posterior nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Por fim pugnaram pelo provimento do recurso e reforma da sentença de 1º grau.

Aberto o contraditório, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID n° 27212060), impugnando todas as teses das razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da Sentença.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 33417783.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

A controvérsia recursal, tal como devolvida a esta instância, não reside em recontagem de questões, reclassificação por critérios de mérito ou controle de correção de prova, mas, nuclearmente, na pretensão de afastar a eficácia de regra editalícia que condiciona o avanço no certame não apenas à obtenção de nota mínima, mas também à classificação dentro de número máximo de convocados às fases subsequentes.

Nota-se que a sentença de 1º grau foi explícita ao reconhecer duas exigências cumulativas — nota mínima e classificação entre os 150 primeiros (três vezes o número de vagas) — concluindo que os autores, embora tenham alcançado 7,0, não lograram posicionar-se no contingente de convocáveis, apontando nota de corte de 8,2, e reputando inexistente vício de constitucionalidade ou ilegalidade na limitação quantitativa.

Nesse cenário, a apelação não logra infirmar o fundamento central do decisum: a autonomia da Administração, no exercício regular do poder de organização do certame, para estabelecer, no edital, cláusulas de barreira voltadas a selecionar candidatos mais bem classificados para as etapas seguintes, mediante critérios objetivos previamente definidos. E é precisamente por isso que a insurgência, ainda que revestida de linguagem de isonomia, termina por pleitear a substituição da regra editalícia por um critério alternativo, por via jurisdicional, qual seja, o de que bastaria a nota mínima para impor a convocação.

Ocorre que o próprio recorrido evidencia, com apoio em entendimento do STF sobre a constitucionalidade de cláusulas de barreira, que a nota mínima constitui requisito necessário, mas não suficiente, quando o edital, em termos claros, agrega requisito de classificação, funcionando a barreira como instrumento legítimo de racionalização e eficiência do concurso, sem ofensa, por si, ao princípio da isonomia, desde que fundada em desempenho meritório e critérios objetivos.

A tentativa recursal de deslocar o debate para supostas preterições, nomeações de terceiros e acordos administrativos não supera, por duas ordens de razão, o óbice lógico-jurídico assentado na sentença.
Explico
.:

A
primeira
é que a tutela individual pretendida exige demonstração concreta, no caso, de preterição arbitrária e imotivada apta a converter expectativa em direito subjetivo, o que não se presume e tampouco decorre, automaticamente, da existência de decisões judiciais em processos alheios, sobretudo quando o ponto de partida — a não classificação na barreira — não é desconstituído por prova robusta de tratamento seletivo ilegal no próprio certame.

A
segunda
, destacada nas contrarrazões, é que parte relevante da argumentação recursal se ancora em eventos, fundamentos e “casos-paradigma” que não compõem, originariamente, a moldura fática e causal da inicial, o que colide com a estabilização objetiva da demanda e com a vedação de inovação em fase recursal, tal como sustentado pelo apelado ao afirmar que a invocação de determinados precedentes do TJPA (sobre nulidade de itens do edital) não vincula o caso e corresponde a causa de pedir superveniente não deduzida oportunamente.

Também não procede o argumento de que a referência, na sentença, à cassação da tutela antecipada implicaria nulidade por ausência de juntada da decisão colegiada, como pretendem os recorrentes. A sentença registra, como dado processual, a existência de julgamento de agravo de instrumento que cassou a liminar e aponta, ainda, que daquela decisão não teria sido interposto recurso, o que, no âmbito recursal, não é afastado por mera alegação de “inexistência nos autos”, notadamente quando o próprio processo revela tramitação complexa e atos pretéritos.

Em todo caso, ainda que se abstraísse esse ponto, o resultado do mérito permaneceria hígido, pois se ancora em fundamento autônomo e suficiente:
a legalidade da cláusula de barreira e a ausência de classificação dos autores dentro do número de convocados, com impossibilidade de o Judiciário substituir a Administração na conformação discricionária do edital quando inexiste vício jurídico demonstrado
.

Por fim, a invocação de pareceres administrativos (CONJUR 257/2019 e 11/2021) e de convocação de turma de ACADEPOL voltada a candidatos sub judice não cria, por si, direito subjetivo aos apelantes, especialmente quando a pretensão deduzida demanda, antes, a superação do requisito de classificação imposto no edital e reconhecido como válido pelo Juízo de origem. Trata-se, quando muito, de elementos extraprocessuais que podem iluminar políticas administrativas, mas não substituem o pressuposto jurídico essencial: a demonstração de que, no concurso C-149,
a regra de barreira é inválida ou inaplicável ao caso concreto, ou de que houve preterição específica, circunstâncias que não se comprovam de modo suficiente para desconstituir a conclusão sentencial.

Outro ponto importante que merece destaque é que não se identifica, no acervo processual, a existência de recurso administrativo atualmente pendente de apreciação pela banca organizadora do certame C-149, de modo que a insurgência judicial não se apresenta como mero sucedâneo para compelir a Administração a concluir uma deliberação interna ainda em curso, mas, antes, como tentativa de obter, pela via jurisdicional, resultado material incompatível com a disciplina editalícia a que os próprios impetrantes se submeteram: pretende-se, em essência, neutralizar a eficácia da cláusula de barreira prevista no edital, substituindo o critério objetivo de classificação e limite de convocação para as fases subsequentes por um parâmetro diverso, baseado exclusivamente na nota mínima, apesar de a validade desse mecanismo seletivo encontrar-se consolidada tanto no regramento do certame quanto na jurisprudência pátria, que reconhece a legitimidade de filtros classificatórios destinados a racionalizar o avanço no concurso e a resguardar a isonomia entre os candidatos segundo o desempenho aferido.

Vejamos:

CONCURSO PÚBLICO – Cargo: Soldado PM 2ª Classe – Candidato eliminado por não ter atingido nota mínima na prova objetiva – A chamada cláusula de barreira em concurso público é constitucional, conforme pacificado pelo Tema 376/STF – Redução da nota de corte da prova objetiva para viabilizar as fases seguintes do certame que é ato discricionário da Administração expressamente previsto no edital – Inexistência de ilegalidade – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida – Apelação do autor não provida.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10650825920248260053 São Paulo, Relator.: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 22/04/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE . CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA. 1. A cláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa . O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público. 2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital . 3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia ( RE 635739, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014) . 4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo. 5. Negou-se provimento ao apelo.
(TJ-DF 07075253420218070018 1657479, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL . PONTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA PROSSEGUIR NAS FASES SUBSEQUENTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes . 3. No caso, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior que, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STF, reconhece inexistir ilegalidade na norma editalícia de concurso público com cláusula de barreira, a qual prevê a eliminação do candidato que, mesmo tendo obtido nota mínima suficiente para aprovação em determinada fase, não se classificou entre os melhores candidatos correspondentes a um percentual do número de vagas. Precedentes. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 72978 GO 2024/0032679-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Por fim, o parecer ministerial converge para a solução de manutenção da sentença, ao enfatizar que candidatos fora do número de vagas e, no caso, fora do recorte classificatório editalício, não detêm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa, inexistindo, nos autos, demonstração suficiente de preterição ilícita apta a impor convocação, curso de formação, nomeação e posse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para MANTER integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantidos os demais termos do decisum.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026